Tribunal: TJDFT
Processo: 0721877-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA REMUNERATÓRIA. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA. CABIMENTO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a regra da impenhorabilidade salarial quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG).
2. Presentes nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, limitado a, no máximo, 10% (dez por cento) do salário do devedor, não irá comprometer a sobrevivência digna do executado e de sua família, deve-se reconhecer a exceção à regra da impenhorabilidade da verba salarial.
3. Recurso parcialmente provido.